Tribunal: TJDFT
Processo: 0728150-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728150-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO TAUMATURGO PAVONI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA EXPRESSAMENTE DA CDA. MATÉRIA PACIFICADA EM RECURSO REPETITIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o disposto na Súmula n. 393/STJ, a exceção de pré-executividade, em execução fiscal, somente é admitida em relação às matérias não cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 1.2. Em complemento ao aludido enunciado, o Superior Tribunal de Justiça também pacificou entendimento no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade, em execução fiscal, promovida contra sócio que figure como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA (Recurso Especial representativo de controvérsia n. 1.110.925/SP - Tema n. 108). 2. Conquanto a ilegitimidade passiva possa ser arguida em exceção de pré-executividade, a presunção de validade conferida à CDA impõe ao respectivo sócio, nela incluído, o ônus de provar que não praticou as condutas descritas no art. 135 do CTN, o que demanda dilação probatória, somente passível de ser realizada pela via dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 121, 135, inciso III e 142, todos do CTN; 50 do Código Civil, e 158, incisos I e II, da Lei 6.404/76, defendendo ser cabível a exceção de pré-executividade para sanar o equívoco de incluir o recorrente no polo passivo da execução. Assevera que o fato de figurar como sócio não é suficiente para atrair sua responsabilização pelas obrigações tributárias da empresa devedora. Acrescenta que não há provas suficientes de agiu com excesso de poderes ou infração à lei. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação aos artigos 121, 135, inciso III e 142, todos do CTN; 50 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1110925/SP (Tema 108), de relatoria do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ-e 4/5/2009, concluiu que: “Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA” . Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco deve prosseguir o recurso especial quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “ Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 158, incisos I e II, da Lei 6.404/76, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt na TutPrv no AREsp 1709484/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023